Tribunal: STF
Processo: AR 2752
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – LEI – VIOLÊNCIA. A violência a lei, suficiente a respaldar ação rescisória, há de ser manifesta, ou seja, perceptível à primeira leitura da decisão rescindenda.



    REMOÇÃO – CARTÓRIO DE NOTAS E DE REGISTRO. A remoção para cartório de notas, de títulos ou de registro, considerado período posterior à Constituição Federal de 1988, deve ser precedida de concurso – artigo 236, § 3º.